Tribunal: TJDFT
Processo: 0704059-15.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. CONSONÂNCIA COM DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. CONDENAÇÃO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME. REJEIÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. CONDUTA SOCIAL. VALORAÇÃO NEGATIVA. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Se a partir da análise de todos os elementos obtidos no curso da instrução, verifica-se que a prova produzida, sob o crivo do contraditório, é segura e conclusiva no sentido de confirmar a responsabilidade criminal do acusado pela prática do crime de tráfico de drogas, mormente por ter sido preso em flagrante, com apreensão de porções de maconha, mantém-se a condenação.
2. A palavra dos policiais tem fé pública e está corroborada por outros elementos probatórios, todos harmônicos e convergentes, sendo, portanto, apta a embasar o decreto condenatório.
3. Não há falar em desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito de porte para uso previsto no art. 28 da Lei no 11.343/2006, tendo em vista que o réu praticou a conduta descrita no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, na modalidade “trazer consigo” drogas e a prova produzida indica com clareza a comercialização e a difusão ilícita e não apenas a posse para uso da droga.
4. O art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, prevê a figura do tráfico privilegiado, nos seguintes termos: “Nos delitos definidos no caput e no § 1o deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.”
5. Evidenciado que o réu possui maus antecedentes e se dedica à atividade criminosa, inaplicável a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006.
6. Recurso conhecido e não provido.